Tribunal: TJDFT
Processo: 0727483-68.2023.8.07.0007
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. FORTUITO INTERNO NÃO CONFIGURADO. FRAUDE PERPETRADA POR TERCEIRO. AUSÊNCIA DE CAUTELA DO CORRENTISTA. VIOLAÇÃO AO DEVER DE MITIGAR O PRÓPRIO PREJUÍZO. NEXO CAUSAL ROMPIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. De acordo com o Código de Defesa do Consumidor, a responsabilidade do fornecedor pelo fato do serviço é objetiva e está assentada no risco da atividade econômica (CDC, art. 14, caput). Porém, a responsabilidade será afastada se restar comprovada a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (art. 14, §3o, II).
2. A fraude perpetrada por um familiar próximo da correntista, que se vale da confiança e do acesso a dados sigilosos obtidos no ambiente doméstico, caracteriza a hipótese de fortuito externo, por se tratar de evento estranho aos riscos inerentes à atividade bancária.
3. Recurso conhecido e não provido.